Tribunal: TCU
Processo: 020.259/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11975/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Fernando Falabella; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 1o e 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 11975/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Urucará/AM e à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social; e 9.5. arquivar o presente feito com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.